Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-94.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0000641-94.2018.8.14.0000

EXCIPIENTE: CALILO JORGE KZAM NETO

EXCEPTO: DESEMBARGADORA CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: RETRATAÇÃO DA DECISÃO À VISTA DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, CONSIDERANDO A SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 145, CPC – USO DA PALAVRA EM SESSÃO DE JULGAMENTO QUE NÃO DENOTA QUALQUER EXACERBAÇÃO OU IRREGULARIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO E EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, NO MESMO ATO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Exceção de Suspeição:

2.

Cinge-se à suspeição da Magistrada Excepta e à existência de vícios na Decisão Agravada.

3.

A presente Exceção fora extinta sem resolução do mérito, sob o entendimento de perda do interesse de agir pelo julgamento da Exceção de Suspeição n.° 0090737-63.2015.814.0000.

4.

DO AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

5.

O

feito que se origina o presente Incidente trata-se, em verdade, da Exceção de Suspeição n.° 0000496-77.2014.814.0000, a qual se encontra em Recurso Especial após a interposição de Agravo Regimental em face da Decisão de não concessão de efeito suspensivo ao incidente, que culminou com o Acórdão n.° 198.570, não acolhimento de Embargos de Declaração (Acórdão n.° 205.347), Interposição de Recurso Especial, Agravo em face da Inadmissão do referido Recurso, estando, atualmente, conforme consulta ao Sistema LIBRA.

6.

Não obstante a pendência de recurso sem efeito suspensivo
ope legis
ou
ope juris
, a Decisão de Negativa de Seguimento fundamentada em perda de objeto não pode subsistir e, assim, retrato-me da Decisão de fls.
116-117 (ID
5324109
),
passando à análise do mérito presente recurso, o qual, em última análise, rearticula os fundamentos do Agravo Regimental de fls. 31-37 (ID 5324102 - Pág. 1-7) no sentido de reafirmar a suspeição da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, ensejando, assim, a possibilidade de análise do referido Incidente:

7.

DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA EM FACE DA DES. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

8.

A

questão principal aduzida pelo ora excipiente circunscreve-se à alegação de parcialidade da Desembargadora Excepta sob a alegação de seu envolvimento com a Ação de Investigação de Paternidade n.° 0019778-73.2004.814.0301 e de erronia dolosa na condução de atos da Exceção de Suspeição sob sua condução.

9.

Em síntese fática, afirma que opôs o presente incidente em face da excepta, porquanto imparcial perante seus pares nos julgamentos proferidos na 5ª e 9º Sessões Ordinárias das Câmaras Cíveis Reunidas, que tiveram efeitos sobre a Ação n.° 0019778-73.2004.814.0301.

10.

Consoante consulta ao Sistema LIBRA, que a Exceção de Suspeição n.° 0007222-62.2017.814.0000 fora arguida em face do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, sendo julgada improcedente pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis (Acórdão n.° 1983.935), com a interposição de Embargos de Declaração que também foram rejeitados (Acórdão n.° 185.964), Recurso Especial e Recurso Extraordinário inadmitidos pelo então Presidente o TJ/PA, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, cuja decisão fora desafiada pelos respectivos Agravos junto aos Tribunais Superiores.

11.

Especificamente quanto ao Agravo interposto em face da inadmissão do Recurso Extraordinário, este teve a Decisão de Inadmissão julgada de forma colegiada perante o Tribunal Pleno, ficando sob relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, porquanto Vice-Presidente desta Corte à época, ou seja: esta agiu por força do art. 274 do Regimento Interno desta Corte sem imiscuir-se no mérito da Exceção de Suspeição ora em comento, uma vez que sua análise, seguida pelos demais componentes do órgão julgador, cingiu-se à admissibilidade do apelo extremo.

12.

O fato de ser o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior relator da Exceção de Suspeição n.° 0015813-47.2016.814.0000 arguida pelo Excipiente em face desta Magistrada, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2017, não induz qualquer conduta irregular desta julgadora, tampouco da Excepta.

13.

Em que pese as alegações do excipiente a Desembargadora Excepta não exacerbou o conteúdo dos autos, havendo a cominação de multa com amparo em parecer da Procuradoria de Justiça, estando presentes à referida sessão de julgamento colegiado os Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes, Marneide Trindade Merabet, Gleide Pereira de Moura, José Maria Teixeira do Rosário, Helena Percila de Azevedo Dorneles, Roberto Gonçalves de Moura, Maria Filomena de Almeida Buarque e Elena Farag.

14.

Quanto à Exceção de Suspeição oposta em face do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Processo n.° 00090737-63.2015.814.0000) esta fora julgada prejudicada e transitou livremente em julgado, não podendo sequer ser modificado pela via da Ação Rescisória, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil.

15.

Quanto à necessidade de instrução probatória insta observar que ao recorrente foram oportunizadas todas as manifestações possíveis nos autos, ressalvando que, em sua Petição Inicial faz protesto genérico de prova, juntando, outrossim, documentos, sem arrolar testemunhas, como lhe faculta o art. 146 do Código de Processo Civil.

16.

A Exceção de Suspeição tem procedimento célere, observando que os dispositivos acima transcritos voltam-se ao processo de conhecimento e devem ser interpretados sistematicamente, observando ser dever da parte instruir sua Petição com documentos e indicar, também naquele ato, rol de testemunhas, ato não exercido pelo agravante, o qual, portanto, se reputa precluso, porquanto inovação recursal aduzida após o indeferimento liminar da Exceção de Suspeição.

17.

Agravo Interno conhecido e provido para afastar o fundamento da fata de interesse de agir superveniente.

Exceção de Suspeição julgada improcedente, à vista da não incidência das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO e EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, tendo como agravante
CALILO JORGE KZAM NETO
e agravados
DECISÃO MONOCRÁTICA DE
FLS. 116-117
(ID
5324109
)
e
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
e
DAR-LHE PROVIMENTO e JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 29 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
em
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
interposto por
CALILO JORGE KZAM NETO
, inconformado com a Decisão Monocrática de fls.
116-117 (ID
5324109
)
desta Relatora, que não conheceu do incidente sob o entendimento de falta de interesse de agir.

Em síntese fática, afirma que opôs o presente incidente em face da excepta, porquanto imparcial perante seus pares nos julgamentos proferidos na 5ª e 9º Sessões Ordinárias das Câmaras Cíveis Reunidas, que tiveram efeitos sobre a Ação n.° 0019778-73.2004.814.0301.

Aduz que a Decisão Agravada é nula de pleno direito por violação ao art. 1021 do Código de Processo Civil e aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição e Colegialidade, salientando ser esta Magistrada também Relatora da Exceção de Suspeição n.° 0007222-62.2017.814.0000 oposta em face da excipiente, o que induz “trocadinha” e ofensa ao Princípio da Moralidade.

Afirma que o objetivo da presente Exceção se coaduna no afastamento da Excepta de qualquer feito em que o Excipiente seja parte, aduzindo que a atuação desta no julgamento da Exceção de Suspeição oposta em face do Magistrado Ademar Evangelista, conforme Notas Taquigráficas demonstraria sua imparcialidade e envolvimento emocional, assim como na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara Cível em que manifestou claro interesse no julgamento da causa e sentimento de desprezo.

Acrescenta que no julgamento da Exceção de Suspeição oposta em face do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Processo n.° 00090737-63.2015.814.0000) a Excepta novamente demonstrou sua parcialidade, além de violar o Devido Processo Legal, uma vez que a Ação Principal se encontrava suspensa pela oposição de Exceção de Suspeição em face do Juiz Ademar Evangelista, cuja relatoria estava a cargo da Desembargadora Diracy Nunes Alves, redundando em violação aos arts. 42 e 43 do Código de Processo Civil, bem como que atuação desta ocorreu antes da declaração dos efeitos da Exceção de Suspeição oposta em face da Excepta (Processo n.° 0002041-17.2016.814.0000)

Esclarece que a presente Exceção fora apresentada em face da Desembargadora Célia Pinheiro, porquanto relatora da Exceção de Suspeição n.° 0000496-77.2014.814.0000 oposta em face da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento e não em relação à Exceção de Suspeição n.° 0090737-63.2015.814.0000, cuja tramitação em nada altera o andamento do presente feito, não obstante o reconhecimento de equívoco na determinação de prosseguimento da tramitação do feito a seu cargo.

Suscita necessidade de instrução do feito, afirmando que os arts. 227 do Regimento Interno desta Corte, 457, §1º, 8°, 358 e 369 do Código de Processo Civil resguardam seu direito de defesa e ao contraditório constitucionais.

Sustenta ser fato notório que a Excipiente se recusa ao Juízo de retratação na Exceção de Suspeição n.° 0090737-63.2015.814.0000, motivada por sua animosidade, desprezo e inimizade, etc., em relação ao excipiente, face suas declarações em sessão pública de julgamento perante o TJE/PA.

No ID 5324111 (Pág. 1), determinei a intimação da agravada, a certificação da tempestividade e o encaminhamento dos autos para digitalização.

Intimada (ID 5324111 - Pág. 6), a Magistrada agravada pugna pelo improvimento do recurso (5324112 - Pág. 1-7).

A tempestividade recursal foi certificada pela Secretaria Judiciária (ID 5324112 - Pág. 11).

A Vice-Presidência autorizou a digitalização do feito (ID 5324113 - Pág. 6).

Os autos foram remetidos à Central de Digitalização do TJPA (ID 5324114 - Pág. 1), que efetuou a migração ao Sistema PJE (ID 5324369 - Pág. 1).

Instada a se manifestar (ID 5353768), a Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso (ID 5513646).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório que ora apresento para inclusão do feito na Pauta para Julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PREÂMBULO

Trata-se de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Exceção de Suspeição ajuizada por Calilo Kzam Jorge Neto em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
:

MÉRITO

Cinge-se à suspeição da Magistrada Excepta e à existência de vícios na Decisão Agravada.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame pormenorizado das razões recursais:

Nesse sentido, importante assentar que a presente Exceção fora extinta sem resolução do mérito, sob o entendimento de perda do interesse de agir pelo julgamento da Exceção de Suspeição n.° 0090737-63.2015.814.0000.

DO AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Aduz o agravante/excipiente que a presente Exceção fora apresentada em face da Desembargadora Célia Pinheiro, porquanto relatora da Exceção de Suspeição n.° 0000496-77.2014.814.0000 oposta em face da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento e não em relação à Exceção de Suspeição n.° 0090737-63.2015.814.0000, cuja tramitação em nada altera o andamento do presente feito, não obstante o reconhecimento de equívoco na determinação de prosseguimento da tramitação do feito a seu cargo.

Analisados os autos, verifico que o feito que se origina o presente Incidente trata-se, em verdade, da Exceção de Suspeição n.° 0000496-77.2014.814.0000, a qual se encontra em Recurso Especial após a interposição de Agravo Regimental em face da Decisão de não concessão de efeito suspensivo ao incidente, que culminou com o Acórdão n.° 198.570, não acolhimento de Embargos de Declaração (Acórdão n.° 205.347), Interposição de Recurso Especial, Agravo em face da Inadmissão do referido Recurso, estando, atualmente, conforme consulta ao Sistema LIBRA,
in verbis
:

CERTIDÃO
Certifico que o processo de n° 0000496-77.2014.8.14.0000 teve sua classe
alterada para Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, sendo redistribuído para a relatoria do Desembargador Vice-Presidente do Tribunal e
a competência alterada para o Tribunal Pleno, em conformidade com o SIGA-
DOC PA-MEM2020/22755, que atribuiu a Coordenadoria de Recursos
Extraordinários e Especiais a competência para gerenciamento de todos
processos em que haja a interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, 08 de junho de 2021.

Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais-CREE

Ocorre que, não obstante a pendência de recurso sem efeito suspensivo
ope legis
ou
ope juris
, a Decisão de Negativa de Seguimento fundamentada em perda de objeto não pode subsistir e, assim, retrato-me da Decisão de fls.
116-117 (ID
5324109
),
passando à análise do mérito do presente recurso, o qual, em última análise, rearticula os fundamentos do Agravo Regimental de fls. 31-37 (ID 5324102 - Pág. 1-7) no sentido de reafirmar a suspeição da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, ensejando, assim, a possibilidade de análise do referido Incidente:

DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA EM FACE DA DES. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Prima facie
, a questão principal aduzida pelo ora excipiente circunscreve-se à alegação de parcialidade da Desembargadora Excepta sob a alegação de seu envolvimento com a Ação de Investigação de Paternidade n.° 0019778-73.2004.814.0301 e de erronia dolosa na condução de atos da Exceção de Suspeição sob sua condução.

Em síntese fática, afirma que opôs o presente incidente em face da excepta, porquanto imparcial perante seus pares nos julgamentos proferidos na 5ª e 9º Sessões Ordinárias das Câmaras Cíveis Reunidas, que tiveram efeitos sobre a Ação n.° 0019778-73.2004.814.0301.

Com efeito, aduz o agravante que a Decisão Agravada seria nula de pleno direito por violação ao art. 1021 do Código de Processo Civil e aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição e Colegialidade, salientando ser esta Magistrada também Relatora da Exceção de Suspeição n.° 0007222-62.2017.814.0000 oposta em face da excipiente, o que induz “trocadinha” e ofensa ao Princípio da Moralidade.

Nesse sentido, põe-se à lume, conforme acima assentado, que a Decisão Monocrática que extinguiu o presente feito fora acima retratada, restando a apreciação de eventual suspeição da Magistrada Excepta, observando que a Exceção de Suspeição n.° 0007222-62.2017.814.0000 encontra-se arquivada com trânsito em julgado, consoante Certidão exarada naqueles autos,
in verbis
:

CERTIDÃO
CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, compulsando os
autos de Exceção de Suspeição (Processo nº 0007222-62.2017.8.14.0000) – no qual figura
como Excipiente Calilo Jorge Kazan Neto e, como, Excepto, Des. Leonam Godim da Cruz
Júnior –, verifiquei que o V. Acórdão 214286 de fls. 208/209, publicado no Diário da justiça
em 14/9/2020, transitou em julgado no dia 6/10/2020, dia útil subsequente ao término do
prazo recursal. O referido é verdade e dou fé.
Belém, 11 de novembro de 2020.
DAVID JACOB BASTOS
Secretário Judiciário

Cumpre salientar, conforme consulta ao Sistema LIBRA, que a Exceção de Suspeição n.° 0007222-62.2017.814.0000 fora arguida em face do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, sendo julgada improcedente pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis (Acórdão n.° 1983.935), com a interposição de Embargos de Declaração que também foram rejeitados (Acórdão n.° 185.964), Recurso Especial e Recurso Extraordinário inadmitidos pelo então Presidente o TJ/PA, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, cuja decisão fora desafiada pelos respectivos Agravos junto aos Tribunais Superiores.

Especificamente quanto ao Agravo interposto em face da inadmissão do Recurso Extraordinário, este teve a Decisão de Inadmissão julgada de forma colegiada perante o Tribunal Pleno, ficando sob relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, porquanto Vice-Presidente desta Corte à época, ou seja: esta agiu por força do art. 274 do Regimento Interno desta Corte sem imiscuir-se no mérito da Exceção de Suspeição ora em comento, uma vez que sua análise, seguida pelos demais componentes do órgão julgador, cingiu-se à admissibilidade do apelo extremo.

Pondera-se que o fato de ser o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior relator da Exceção de Suspeição n.° 0015813-47.2016.814.0000 arguida pelo Excipiente em face desta Magistrada, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2017, não induz qualquer conduta irregular desta julgadora, tampouco da Excepta.

Ressalvo que a Exceção de Suspeição arguida em face desta Magistrada teve também julgamento colegiado (Acórdãos n.° 178.843 e 181.668), sendo igualmente rejeitada pela Corte, à vista da inexistência de quaisquer atos ou fatos impeditivos do exercício da atividade judicante, não sendo sequer recebido com efeito suspensivo, o que reforça a lisura em todos os atos processuais praticados, sendo o seu atual status arquivado, conforme consulta ao Sistema LIBRA.

Assim, não há que se cogitar ofensa ao Princípio da Moralidade, o qual sempre norteia a atividade jurídica, judiciária, pública e privada desta Magistrada.

Afirma também o recorrente que o objetivo da presente Exceção se coaduna no afastamento da Excepta de qualquer feito em que seja parte, aduzindo que a atuação desta no julgamento da Exceção de Suspeição oposta em face do Magistrado Ademar Evangelista, conforme Notas Taquigráficas demonstraria sua imparcialidade e envolvimento emocional, assim como na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara Cível em que manifestou claro interesse no julgamento da causa e sentimento de desprezo em especial durante o julgamento que resultou no Acórdão n.° 129.429, de relatoria da Desembargadora Diracy Nunes Alves, conforme Notas Taquigráficas juntadas às fls.10 (ID 5324099 - Pág. 10-13),
ipsis literis
:

DES.ª CÉLIA:
Peço a palavra.

Quero parabenizar a relatora quando começa o voto fazendo uma digressão sobre a situação real, e faço isso porque tenho conhecimento desses fatos através de inúmeros Agravos de Instrumentos, que julguei. Também recebi, Desembargadora Diracy, em meu gabinete ambas as partes, na época que estava como relatora dos feitos. E me sinto muito à vontade para falar porque na ocasião disse ao excipiente que era muito simples se resolver a questão, bastava ele se submeter ao exame de DNA, e na ocasião verifique toda essa situação e de viagens – sempre são marcadas – de vários subterfúgios sendo colocados no presente feito que se arrasta.

Quero dizer a vossa Excelência, Des. Diracy, que vejo sim. Vossa Excelência entende que esta evidente a litigância de má-fé e quando Vossa Excelência começou a ler o voto, vim para o CPC e vejo, como Vossa Excelência vê e posso identificar o artigo 17, incisos IV e VI, que dizem: (lê).

Vossa Excelência Elenca várias outras exceções, fora os agravos, sempre no sentido de afastar os magistrados desse processo. Os magistrados vão, atuam e vem com exceção, o magistrado fica; depois, o magistrado vai e se afasta do processo, não por ter sido acatada a exceção contra nenhum magistrado mas as medidas protelatórias utilizadas são demais sempre no sentido de afastar o Magistrado. E, ai, começa tudo de novo. Audiências não são realizadas, exame não é realizado e é uma causa simplória, Excelência! É muito simples! Basta o exame e acabou não precisa mais ouvir ninguém, não precisa mais nada.

Então, Desembargadora Diracy, eu comungo inteiramente com o posicionamento de Vossa Excelência, mas vou pela litigância de má-fé. Não podemos aqui ser omissos diante de uma situação dessas. Isso é grave! E o Magistrado fica lá em baixo tentando encerrar o processo e olha o que vem: “O Magistrado está apaixonado pela causa”. E ai de nós que não sejamos apaixonados pela nossa função, pelo nosso mister! Como não ficaria isso? Então, Desembargadora Diracy, sou, sim, pela litigância de má-fé. Vossa Excelência vê ai, faz, inclusive, um desabafo:

“não posso deixar porque pode haver recurso”. Quantos outros recursos infundados, Excelência? É muito triste nós vermos que ficamos nas mãos das pessoas, sujeitos a alegações, a imputações inverídicas, sim. Comungo do entendimento de Vossa Excelência e, conhecendo a situação, porque julguei vários Agravos de Instrumentos, verifiquei, mandei organizar os processos ai por conta de Exceção apresentada pelo Magistrado – e acho que o Senhor Secretário aqui da Câmara deve lembrar-se disso, que dei despacho para mandar formalizar devidamente, para que não ficasse tumultuado o processo. Então, comungo plenamente, mas com o adendo de se aplicar, sim, a litigância de má-fé, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil e, pelo menos, por esses incisos devidamente caracterizados, inclusive no voto de vossa Excelência.

Esta é minha manifestação, Excelência.

DES. PRESIDENTE: a eminente Desembargadora Célia Regina levante divergência tão somente em relação à aplicação de litigância de má-fé. Vossa Excelência vislumbra a infringência do artigo 17, incisos IV e VI do Código de Processo Civil. pergunto à eminente relatora se ela vai acompanhar esse entendimento da Desembargadora Célia.

DES. DIRACY: vou acompanhar, sim, porque eu, na verdade, trouxe a matéria para a Câmara decidir, pois é um problema grave. Temos que tomar, sim, uma posição. Inclusive a Desembargadora Célia colocou ai que na conversa que teve com a genitora e o provável genitor expôs a simplicidade: “compareça, leve, não precisa ser pela justiça”. São doze anos! É uma criança que está vivendo essa angústia de rejeição e participando – o pior é isso – ouvindo tudo, vendo tudo, quer dizer, é uma situação que a criança penso até que já é uma situação de risco, porque na verdade o ser humano não é apenas gerar e colocar no mundo! Ela precisa de afeto, de assistência. Inclusive, eu coloquei para o provável genitor que a criança vai até perdoar porque o afeto que ela pode vir a sentir..., mas ele nãos e perdoará jamais ter perdido toda a infância do provável filho.

Vi, domingo, inclusive coloquei pra ele – é uma pessoa de um conhecimento, de uma inteligência que podemos nos referir aqui – no programa do Fantástico um cantor de muita fama, o Aguinaldo Timóteo dizendo que a única coisa que se ele de arrependia de não ter feito na vida era reconhecer a única filha biológica antes de ela morrer. Ela morreu aos oito anos de leucemia e ele disse que se arrepende de não ter conhecido a filha e é uma coisa que não vai se perdoar jamais! Então vou acompanhar a Desembargadora Célia porque trouxe para a Câmara exatamente para ouvir de vocês também essa percepção que tive ao analisar os autos.

DES. PRESIDENTE: em sendo assim, Vossa Excelência, acompanha na íntegra o parecer do Ministério Público, que foi pela aplicação do instituto da litigância de má-fé.

DES. CÉLIA:
Litigância de má-fé de 1%, não é Desembargadora?

DES. DIRACY: 1%

DES. PRESIDENTE: Continua em discussão (pausa):
se ninguém mais quer se manifestar, à unanimidade, a câmara julga improcedente a exceção de suspeição, com seu consequente arquivamento, aplicando penalidade por litigância de má-fé de 1%, nos termos do art. 17, incisos IV e VI do Código de Processo Civil
.

(Grifos nossos)

Como se vê, em que pese as alegações do excipiente a Desembargadora Excepta não exacerbou o conteúdo dos autos, havendo a cominação de multa com amparo em parecer da Procuradoria de Justiça, estando presentes à referida sessão de julgamento colegiado os Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes, Marneide Trindade Merabet, Gleide Pereira de Moura, José Maria Teixeira do Rosário, Helena Percila de Azevedo Dorneles, Roberto Gonçalves de Moura, Maria Filomena de Almeida Buarque e Elena Farag.

Com efeito, no caso concreto, não resta demonstrada qualquer hipótese de Suspeição da Julgadora sequer indiciariamente, ressaltando que o e. STJ, já assentou que “o interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes pressupõe indicação precisa, acompanhada de prova concreta, da vantagem material ou moral do julgador, conforme as hipóteses de suspeição elencadas no art. 135 do CPC” (AgRg na ExSusp .103/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14/03/2011, DJe 18/03/2011).

Na mesma esteira de raciocínio, vejamos:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E MANIFESTA DO ALEGADO INTERESSE DO JUIZ NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 145, INCISO IV, DO CPC.
1. A configuração da hipótese de suspeição em caso de parcialidade do juiz por interesse no desfecho da causa, exige prova inequívoca e manifesta do alegado interesse próprio e direto na causa. 2. Eventuais decisões dissonantes dos interesses da parte, além de serem passíveis de recurso, não constituem prova suficiente à arguição, tampouco procedência da presente exceção.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. (TJ-GO - Exce&ccedil;&atilde;o de Suspei&ccedil;&atilde;o ( CPC ): 04838411720198090010, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

(Grifos nossos)

Aliás, se descontente o excipiente com o resultado do julgamento poderia manejar o recurso cabível, em observância à sistemática definida pelo Código de Processo Civil.

Assim, conquanto a alegação do excipiente decorre do uso da palavra pela Excepta nas referidas Sessões de Julgamento, estas não merecem maiores delongas, face a inexistência de tratamento descortês ou fora dos limites da atividade judicante.

Quanto à Exceção de Suspeição oposta em face do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Processo n.° 00090737-63.2015.814.0000) em que a Excepta teria novamente demonstrado sua parcialidade, além de violar o Devido Processo Legal, uma vez que a Ação Principal se encontrava suspensa pela oposição de Exceção de Suspeição em face do Juiz Ademar Evangelista, cuja relatoria estava a cargo da Desembargadora Diracy Nunes Alves, redundando em violação aos arts. 42 e 43 do Código de Processo Civil, bem como que atuação desta ocorreu antes da declaração dos efeitos da Exceção de Suspeição oposta em face da Excepta (Processo n.° 0002041-17.2016.814.0000), insta observar que a primeira (Exceção de Suspeição n.° 0090737-63.2015.814.0000) fora julgada prejudicada e transitou livremente em julgado, não podendo sequer ser modificado pela via da Ação Rescisória, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

CERTIDÃO

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que após consulta realizada junto ao Protocolo Geral, através do Sistema LIBRA, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e que fica fazendo parte integrante desta, foi constatado que no dia 1/11/2018 operou-se o trânsito em julgado da decisão monocrática de fls. 97/98, proferida nos presentes autos de Exceção de Suspeição (Processo Nº 0090737-63.2015.8.14.0000) - em que figura como excipiente Calilo Jorge Kzan Neto e, como excepto, Desembargador Constantino Augusto Guerreiro -, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 5/10/2018, eis que não foi apresentado recurso no prazo legal.
CERTIFICO, finalmente, que foi providenciado nesta data o traslado de fls. 28/43 e juntado aos autos de Exceção de Suspeição nº 0002041-17.2016.8.14.0000, em que é excepta a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, tudo em conformidade com a determinação da parte final da decisão monocrática de fls. 97/98. O referido é verdade e dou fé. (Grifo nosso)

Suscita, por fim, a necessidade de instrução do feito, afirmando que os arts. 227 do Regimento Interno desta Corte, 457, §1º, 8°, 358 e 369 do Código de Processo Civil resguardam seu direito de defesa e ao contraditório constitucionais.

Acerca da questão, insta observar que ao recorrente foram oportunizadas todas as manifestações possíveis nos autos, ressalvando que, em sua Petição Inicial faz protesto genérico de prova, juntando, outrossim, documentos, sem arrolar testemunhas, como lhe faculta o art. 146 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

Noutra ponta, destaco o conteúdo dos arts. 457, §1º, 8º, 358 e 369 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

§ 1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.

(...)

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

(...)

Art. 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar.

(...)

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Como é cediço, a Exceção de Suspeição tem procedimento célere, observando que os dispositivos acima transcritos voltam-se ao processo de conhecimento e devem ser interpretados sistematicamente, observando ser dever da parte instruir sua Petição com documentos e indicar, também naquele ato, rol de testemunhas, ato não exercido pelo agravante, o qual, portanto, se reputa precluso, porquanto inovação recursal aduzida após o indeferimento liminar da Exceção de Suspeição.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPARCIAL. DECISÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE EXCIPIENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO. INCONFORMISMO QUE PODE SER IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE. (TJPR - 5ª C. Cível - 0008773-40.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 06.07.2020)

CONCLUSÃO

Assim, em que pese provido o Agravo Interno em face da Decisão de Negativa de Seguimento da Exceção de Suspeição, esta deve ser julgada improcedente, à vista da não configuração dos estritos liames para afastamento da Magistrada Excepta do feito na forma da fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça:

1.

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARA AFASTAR O REFERIDO FUNDAMENTO
.

2.

EM SEGUIDA: NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA EM FACE DA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, À VISTA DA NÃO INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Extraia-se cópia dos autos e remeta-se à OAB/PA para apuração da conduta do advogado excipiente nos pressentes autos, especialmente quanto a utilização da expressão “trocadinha”.

É como voto.

Belém, 06/10/2021